Tribunal: CARF
Processo: 10380.729164/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729164/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
Preenchimento de requisitos para levantamento de alvará judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 159/168 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2015, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2015, ano-calendário de 2016, na qual
se apurou crédito tributário no valor de R$ 769.096,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729164/2019-67
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729164/2019-67

De acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 114 c/c os Demonstrativos de fls. 115/116,
da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da RFB, foi constatada a seguinte infração:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
no total de R$ 1.448.073,39, recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal
(CNPJ 00.360.305/0001-04). Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
de R$ 43.454,59, incidente sobre os rendimentos omitidos. A fiscalização narra que o
contribuinte não declarou rendimentos pagos pela referida fonte pagadora, relativos a
honorários advocatícios de ações tramitadas no âmbito da Justiça Federal, bem como a
autoridade fiscal faz alusão aos valores informados em Dirf pela fonte pagadora.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 23/07/2019 (AR de fl. 118), ingressou o contribuinte,
em 21/08/2019, com sua impugnação (fls. 03 e 73/81), e respectiva documentação. Em
síntese:
- informa que o valor contestado não foi recebido, relacionando documentos que
estariam anexos a sua peça de defesa;
- informa que há décadas mantém, como pessoa física, a conta-corrrente no 001-0495-0,
na agência 1562 da Caixa Econômica Federal – CEF, na qual eram depositados os
valores dos honorários recebidos como advogado através de precatórios advindos de
processos que patrocinou na Justiça Federal, sendo que desde 2008 começaram a ser
depositados nesta conta os valores referentes a cotas de honorários pagos por
precatórios ou RPV, referentes a um grande processo de Ação Ordinária que tramita na
Justiça Federal em Alagoas (número atual processo 0002329-17.1990.4.05.8000,
abrangendo mais de 6.000 litisconsortes ativos, representados pela Associação Nacional
dos Servidores da Polícia Federal (Ansef), sendo os honorários advocatícios, com
autorização do Juízo competente, rateados na agência pagadora da CEF e depositados
em nome da cada advogado ou escritório da equipe que patrocinou a referida ação, nos
percentuais previstos em contrato entre os mesmos firmado, que estaria anexo à peça de
defesa;
- expõe que até o ano de 2013, o contribuinte/advogado, Orlando de Souza Rebouças,
que até então não possuía pessoa jurídica constituída (sociedade de advogados) recebia
suas cotas como pessoa física na referida conta-corrente, sendo os rendimentos
identificados pelo documento no 002394, sendo que sobre estas receitas teria sido
recolhido pontualmente o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF);
- narra que em 2014 constituiu a sociedade de advogados Orlando Rebouças Advogados
Associados – CNPJ 20.032.180/0001-09, registrada na OAB/CE sob o no 943, sendo
que a regularização completa da PJ somente ocorreu em outubro de 2014, que em seu
Primeiro Aditivo, que estaria anexo à impugnação, foi autorizada a cessão, pelos sócios,
de todos os seus direitos referentes a honorários já anteriormente por eles contratados
(cláusula primeira), tendo sido ela habilitada no processo antes referido, como sub-
rogada nos direitos aos honorários até então destinados à pessoa física Orlando de
Souza Rebouças, sendo que os honorários pagos até 08 de outubro de 2014 foram ainda
destinados à pessoa física do impugnante, num total de R$ 147.649,93, depois de feita a
retenção na fonte no percentual de 3%;
- a partir de 10 de novembro de 2014, os referidos honorários passaram a ser destinados
à sociedade de advogados Orlando Rebouças Advogados Associados, depositados cota
por cota na conta-corrente no 117-5, agência 1562 da CEF, depósitos estes que
continuaram em 2015, todos eles identificados pelo número de documento 002394, não
mais havendo, no ano de 2015, pagamentos de verbas honorárias em nome da pessoa
física, com referência, neste sentido, aos extratos de movimentação fornecidos pela
CEF, nos quais se baseou a pessoa jurídica para recolher os tributos;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729164/2019-67

- faz alusão ao equívoco quando da informação dos rendimentos em Dirf pela CEF, que
resultaram nos lançamentos de ofício do IRPF, uma vez que constou da Dirf que os
valores depositados a partir de 10 de novembro de 2014 em favor da PJ Orlando
Rebouças Advogados Associados teriam sido pagos à pessoa física do impugnante, o
que não seria verdade;
- expõe que tal equívoco da CEF decorreu do fato de que a referida instituição se
habituara aos depósitos das cotas dos honorários na c/c da pessoa física, ocorridos a
partir de 2008;
- na parte atinente aos pontos de discordância e provas, faz menção aos extratos de
movimentação das contas-correntes no 495-0, agência 1562 da CEF, em nome de sua
pessoa física, e no 117-5, agência 1562 da CEF, em nome da já referida pessoa jurídica,
onde estariam registrados os depósitos relativos aos honorários advocatícios, oriundos
do documento no 002394 e feitos em nome da pessoa física até 08/10/2014 e em nome
da pessoa jurídica em 2015, com discriminação, em sua peça de defesa, de todos os
documentos que embasariam sua pretensão;
- conclui que, enquanto ele, contribuinte, se baseou nos extratos emitidos pela CEF para
proceder à base de cálculo e ao recolhimento dos tributos devidos, a Fiscalização levou
em conta tão somente os valores constantes das Dirf da pessoa física enviadas pela CEF
à Receita Federal, as quais incluíram rendimentos não da pessoa física, mas da pessoa
jurídica Orlando Rebouças Advogados Associados, a cuja direito esta última teria se
sub-rogado a partir de 10 de novembro de 2014, e sobre os quais recolheu o IRPJ e as
contribuições pertinentes;
- solicita a realização de perícia contábil nos extratos de movimentação financeira das
pessoas física e jurídica, com formulação de quesitos e indicação de perito, bem como
realização de diligência endereçada ao sr. Gerente Geral da agência 2394 da CEF, para
que o mesmo informe sobre a retificação das Dirf, além da suspensão da tramitação do
processo por 90 dias, tempo que entende suficiente para a revisão e retificação das Dirf;
- por fim, requer que se torne sem efeito o lançamento de ofício.
Posteriormente, apresentou a petição de fls. 137/139, prestando os seguintes
esclarecimentos:
- fez menção à Dirf entregue pela Caixa Econômica Federal – CEF, na qual constava
informação de pagamento a ele, contribuinte, no total de R$ 1.599.203,15, referente a
honorários advocatícios;
- expõe que, verificando que essa quantia havia sido paga não a sua pessoa física, mas
sim à Sociedade de Advogados devidamente habilitada que constituíra no ano de 2014,
no caso a pessoa jurídica Orlando Rebouças Advogados Associados – CNPJ
20.032.180/0001-09, apresentou ao Auditor Fiscal os extratos bancários das respectivas
contas correntes, bem como os comprovantes de recolhimento do IRPJ e outros, já que,
embora tenha solicitado a retificação da Dirf incorreta, isto não foi possível a tempo,
uma vez que os créditos de honorários eram muitos, eis que vinham sendo feitos por
cotas e parceladamente desde o ano de 2008;
- narra que em novembro teve conhecimento da retificação da Dirf, passando a constar
corretamente desta os rendimentos de honorários pagos pela CEF, que foram
transferidos para a Dirf da pessoa jurídica, não mais existindo nenhum valor de
rendimento tributável pago pela CEF à pessoa física, o que, entende, acarretará a
anulação do lançamento de ofício, que teria sido efetuado com base nos valores
incorretos constantes da Dirf substituída;
- afirma que na nova Dirf os rendimentos pagos em 2014 pela CEF à pessoa física
Orlando de Souza Rebouças somam R$ 160.543,82, com IRRF de R$ 4.816,22, sendo
que, quanto ao valor excedente, que havia sido equivocadamente incluído como
rendimentos da pessoa física, foi o mesmo transferido para a pessoa jurídica Orlando
Rebouças Advogados Associados – CNPJ 20.032.180/0001-09, à qual havia sido
efetivamente creditado, tendo a mesma pessoa jurídica recolhido o IRPJ e as
contribuições devidos;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729164/2019-67

- por fim, requer seja admitida a juntada de documentos anexos a sua petição, dos quais
constam os resumos dos valores revisados pela CEF e da nova Dirf do ano-calendário
de 2014, e ainda cópias dos comprovantes de recolhimento do IR devido pela pessoa
física e do IR, e contribuições a cargo da Sociedade de Advogados, que entende
constituiriam prova definitiva para autorizar a anulação do lançamento ou para que seja
refeito, se for o caso.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE
DE ADVOGADOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários advocatícios recebidos em razão de decisão judicial configuram
rendimentos do advogado, mas podem ser reputados à sociedade a que ele pertença se
configurados os requisitos previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e
comprovado que o autor da ação contratou aquela sociedade ou que houve
substabelecimento para aquela sociedade, por instrumento constante dos autos do
processo judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fl. 176/190 em que reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
No caso em tela, o recorrente praticamente repete os argumentos apresentados em
sede de impugnação, quanto ao mérito. Por outro lado, não trouxe outros argumentos e outros
documentos que pudessem infirmar a decisão recorrida, de modo que concordo com a decisão
recorrida e dela me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Omissão de Rendimentos
A fiscalização apurou a infração omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, no total de R$ 1.448.073,39, recebidos da fonte pagadora
Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04), com compensação de R$
43.454,59 a título de IRRF. A fiscalização narra que o contribuinte não declarou
rendimentos pagos pela referida fonte pagadora, relativos a honorários advocatícios de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729164/2019-67

ações tramitadas no âmbito da Justiça Federal, bem como a autoridade fiscal faz alusão
aos valores informados em Dirf pela fonte pagadora.
O contribuinte, em síntese, alega que os rendimentos percebidos se tratam de honorários
pagos por precatórios ou RPV, referentes ao processo no 0002329-17.1990.4.05.8000),
que tramita Justiça Federal em Alagoas, sendo que, a partir de 10 de novembro de 2014,
os referidos honorários passaram a ser destinados à sociedade de advogados Orlando
Rebouças Advogados Associados, depositados cota por cota na conta-corrente no 117-5,
agência 1562 da CEF, pertencente à referida pessoa jurídica, a qual, segundo
impugnante, teria sido habilitada no processo antes citado, como sub-rogada nos direitos
aos honorários até então destinados à pessoa física Orlando de Souza Rebouças, bem
como recolhido o IRPJ e contribuições pertinentes.
Faz, ainda, alusão ao equívoco quando da informação dos rendimentos em Dirf pela
Caixa Econômica Federal - CEF, que resultou nos lançamentos de ofício do IRPF, bem
como à retificação da Dirf pela referida fonte pagadora, não mais existindo,
relativamente ao ano-calendário de 2015, valor de rendimento tributável pago pela CEF
à pessoa física do impugnante.
Para corroborar sua pretensão, apresentou, entre outros, os seguintes documentos:
- Termo Particular de Rateio de Honorários Advocatícios que patrocinaram o processo
0002329-17.1990.4.05.800 – 2a Vara Federal em Alagoas, datado de 08/06/2006 (fls.
06/10);
- documento intitulado “Sistema de Histórico de Extratos”, referente à conta-corrente no
117-5, agência 1562 da CEF, em nome da pessoa jurídica Orlando Rebouças
Advogados Associados, relativo aos anos-calendário de 2014 e de 2015 (fls. 51/63/24);
- documento intitulado “Sistema de Histórico de Extratos”, referente à conta-corrente no
495-0, agência 1562 da CEF, em nome da pessoa física Orlando de Souza Rebouças,
relativo ao ano-calendário de 2015 (fls. 65/72);
- Primeiro Aditivo ao Contrato Social da PJ Orlando Rebouças Advogados Associados,
assinado em 01o/08/2014 e registrado em 09/10/2014 (fls. 83/84);
- rol de DARF e tributos recolhidos pela PJ Orlando Rebouças Advogados Associados –
anos-calendário de 2014 e 2015 (fls. 90/91); e
- documentos relativos à retificação da Dirf ano-base de 2014 pela fonte pagadora CEF
(fls. 142/148).
Pois bem. No caso, de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, restou constatado não mais constar dos sistemas Dirf em nome
da fonte pagadora Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ 00.360.305/0001-04), em
que foi atribuído ao contribuinte a percepção de rendimentos tributáveis, sob o código
de receita 5928 (Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça Federal), no total de R$
160.543,82, com IRRF de R$ 4.816,22 (em especial, fl. 153).
Entretanto, não obstante a retificação da Dirf pela fonte pagadora, outra questão precisa
ser enfrentada, já que o que se discute no presente processo, em meu entendimento, diz
respeito à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
No caso em questão, o fato gerador da obrigação tributária foi a percepção de
rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal, restando certo que tais
rendimentos não são refutados pelo impugnante, alegando este, porém, que os mesmos,
a partir de 10 de novembro de 2014, passaram a ser destinados à sociedade de
advogados Orlando Rebouças Advogados Associados (da qual é possuidor de 90% do
capital social, segundo contrato social às fls. 84/93 e 197/205 do dossiê fiscal –
processo no 10010.027894/0518-63) e depositados cota por cota na conta-corrente no
117-5, agência 1562 da CEF, pertencente à referida pessoa jurídica, a qual teria sido
habilitada no processo judicial antes citado, como sub-rogada nos direitos aos
honorários até então destinados à pessoa física Orlando de Souza Rebouças, bem como
recolhido o IRPJ e as contribuições pertinentes.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729164/2019-67

Com efeito, da leitura do caput do art. 15, da Lei n° 8.906, de 1994, constata-se que os
advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviços de advocacia,
como se observa da transcrição abaixo:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços
de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada
nesta Lei e no regulamento geral.
(...)
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte.
Neste mesmo sentido, o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da
OAB, em especial de seu art. 37, com a seguinte redação:
Art. 37. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal,
de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no
Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.
Um dos traços marcantes dessa sociedade é que sua atividade chega a se confundir com
a dos profissionais que a compõem, pois não é prestada pela sociedade em si, mas por
um ou mais advogados em face dos serviços prestados pelos próprios profissionais
terem grau máximo de pessoalidade. É o que se infere do disposto no parágrafo
primeiro do já transcrito art. 37 do Regulamento Geral:
Art. 37. (...)
§ 1o As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas
individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos.
Resta evidente, portanto, que as atividades de advocacia são privativas e exercidas
individualmente por advogados, ou seja, mesmo que atuem por meio de sociedade, o
exercício da advocacia continua sendo pessoal.
Acerca da possibilidade de a tributação sobre os rendimentos relativos a honorários
advocatícios incidir sobre a sociedade de advogados, a Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit), por meio da Solução de Divergência no 9, de 24 de março de 2008,
assim se pronunciou:
ALVARÁ JUDICIAL DE LEVANTAMENTO VALORES DEVIDOS AO LITIGANTE
VENCEDOR DA LIDE. E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU DE
SUCUMBÊNCIA
b) No caso do valor coberto pelo alvará judicial cindindo, com base no § 4o do art. 22
do EOAB, os honorários contratuais e/ou de sucumbência do valor a ser pago ao
vencedor da lide, estando acobertada a operação por contrato de prestação de serviços
entre a parte vencedora e a sociedade de advogados e, também, constando nos autos do
processo judicial procuração ad juditia, feita individualmente ao advogado pessoa
física, e nela sendo consignada a sociedade a que pertence o advogado, conforme
requer o § 3o do art. 15 do EAOB, de plano, não é de se olvidar ser o sujeito passivo a
assumir o ônus pecuniário da retenção do imposto sobre a parte referente aos
honorários contratuais e/ou de sucumbência a própria a sociedade de serviços de
advocacia (pessoa jurídica), embalde o alvará tendo sido exarado em nome da
representante da sociedade de advogados (pessoa física). (...). É de se ressaltar que
caso o contrato de prestação de serviço tenha sido firmado com advogado pessoa
física, é necessário que haja nos autos o substabelecimento da procuração original
para a sociedade de advogados.
Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB no 740, de 02 de maio de 2007; art. 718
do Decreto no 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), de 26 de março de
1999; arts. 15 e 22 da Lei no 8.906 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados
do Brasil - EOAB), de 04 de julho de 1994.
Portanto, a Cosit reconhece a possibilidade de os honorários advocatícios serem tratados
como rendimentos da sociedade de advogados. Entretanto, para que a sujeição passiva
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729164/2019-67

tributária recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade advocatícia, devem ser cumpridos
os seguintes requisitos formais:
I) existência de contrato entre o autor da ação judicial e a sociedade de advogados;
II) procuração “ad juditia”, inserta nos autos do processo, feita individualmente ao
advogado, e nela constar a sociedade a que pertence o advogado;
III) caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito com pessoa
física (advogado), é necessário que haja nos autos o substabelecimento desta para a
sociedade de advogados. Ressalta-se que não é o caso de cessão de crédito, pois, por tal
instituto não é alterada a natureza jurídica do crédito a ser recebido.
No caso, não obstante a documentação apresentada pelo requerente, fato é que não
constam dos autos os respectivos contratos de prestação de serviço e as respectivas
procurações, assinadas pelas partes ou entidade associativa representante destas partes,
em nome da pessoa jurídica Orlando Rebouças Advogados Associados.
Destaco que o teor do Primeiro Aditivo ao Contrato Social da pessoa jurídica Orlando
Rebouças Advogados Associados, assinado em 01o/08/2014 e registrado em 09/10/2014
(fls. 83/84), que versa sobre a cessão dos direitos, pelos sócios da referida PJ, dos
honorários contratuais e sucumbenciais a que os sócios fazem jus em relação às causas
para as quais já tenham sido constituídos como advogados, inclusive as anteriores a
janeiro de 2014, não supre a necessidade de apresentação do contrato entre os autores da
ação judicial e a sociedade de advogados, ou, no caso de o contrato ter sido feito com a
pessoa física do advogado, o substabelecimento, para a pessoa jurídica (sociedade de
advogados) pelo advogado da causa, nos autos dos processos judiciais a que se referem
os honorários advocatícios.
(...)
Inclusive, é de se destacar, consoante exposto na peça de defesa, que os rendimentos
tratados aqui derivam de Ação Ordinária que tramita na Justiça Federal em Alagoas
(processo 0002329-17.1990.4.05.8000), sendo o ano de protocolo do referido processo
inferior ao ano-calendário de 2014, ano de constituição da pessoa jurídica Orlando
Rebouças Advogados Associados, consoante se observa do contrato social de fls. 84/93
e 197/205 do dossiê fiscal (todas do dossiê fiscal) e do Comprovante de Inscrição no
CNPJ de fl. 86 do processo em exame.
Ou seja, a referida ação foi protocolada na Justiça Federal em um período em que a
pessoa jurídica Orlando Rebouças Advogados Associados sequer tinha sido constituída,
sendo decorrência lógica que o interessado foi contratado pelas partes na qualidade de
pessoa física.
Ressalto, por oportuno, que sequer constam dos autos, por exemplo, recibos de quitação
e prestação de contas e / ou nota fiscal de serviços, relativos a recebimento de
honorários advocatícios relacionados a processos judiciais e emitidos pela pessoa
jurídica Orlando Rebouças Advogados Associados, para fins de contribuir na
demonstração de que os rendimentos recebidos decorrem de serviços prestados pelo
escritório de advocacia.
Desta forma, conclui-se que o interessado, pessoa física, é o contribuinte desta
obrigação tributária principal, por ter relação pessoal e direta com a situação que
constituiu os respectivos fatos geradores (art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN).
Assim, pelas motivações acima expostas, mantém-se a tributação sobre a pessoa física
do advogado, ora contribuinte.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o imposto suplementar apurado
pela fiscalização, no valor de R$ 354.765,59 mais acréscimos legais cabíveis.
Neste sentido, deveriam ter sido apresentados os argumentos ou documentos junto
com a impugnação, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729164/2019-67

“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
O ônus da prova é do contribuinte que deveria alegar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade,
conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II, da Lei n° 13.105/15 –
Novo Código de Processo Civil.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital